Tribunal: TJDFT
Processo: 0700236-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Nos termos do artigo 1009, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, a respeito da preliminar de ausência de interesse processual para condenação em litigância de má-fé, por apresentar recurso desacompanhado de prova e embasamento legal, suscitada em sede de contrarrazões (ID 33550320). Publique-se.